Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR HOMOLOGADO EM DECISÃO PRECLUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil (CPC), “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

2. Na hipótese, a correção monetária e os juros de mora devem incidir sobre o valor homologado na decisão de liquidação de sentença, a qual já está preclusa.

3. Recurso conhecido e não provido.